Tribunal: TCU
Processo: 018.737/2015-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial - Processo n° 72031.003048/2014-27 Fundação Universa/DF

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Alberto Fernando Monteiro do Nascimento, ex-Procurador da Fundação Universa, em razão da impugnação total de despesas decorrente de irregularidade na execução física do Convênio 723828/2009, que tinha por objeto "promover a melhoria dos aspectos socioeconômicos através do desenvolvimento de atividades de mobilização, estudos, difusão e educativas junto às empresas e profissionais que atuam no setor de turismo no Brasil" (peça 1, p. 59); Considerando a extinção, pelo encerramento de liquidação voluntária, das empresas Due Promoção e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e GT Associados - Organização de Eventos Ltda., que tiveram suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e multa, pelo Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a extinção da empresa Due Promoção e Eventos Ltda. se deu em momento anterior à sua citação por este Tribunal, de modo que o chamamento é nulo, bem como os atos processuais subsequentes; Considerando que a referida empresa havia sido condenada em débito solidariamente com outra responsável, que deve remanescer obrigada ao ressarcimento da quantia indicada no subitem 9.4.9 do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara , porquanto a solidariedade passiva é benefício do Estado-credor; Considerando que a extinção da empresa GT Associados - Organização de Eventos Ltda. ocorreu antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, devendo ser tornada inexistente a penalidade que lhe fora aplicada; Considerando os pronunciamentos convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto ao TCU (peças 562-563 e 574); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar a nulidade da citação da empresa Due Promoção e Eventos Ltda. (antiga Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda.) e de todos os atos dela decorrentes, inclusive a manifestação pela irregularidade de suas contas, de sua condenação em débito e da multa que lhe foi aplicada por força do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara (subitens 9.3, 9.4.9 e 9.5.10); b) rever, de ofício, o subitem 9.4.9 do Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara , para suprimir a condenação em débito da empresa Dialog Serviços de Comunicação e Eventos Ltda./Due Promoção e Eventos Ltda., conferindo-lhe a seguinte redação, sem alteração da composição do débito indicada: "Responsável: Fundação Universa (03.218.102/0001-76) "; e c) rever, de ofício, o Acórdão 5934/2021-TCU-Primeira Câmara , a fim de tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada à empresa GT Associados - Organização de Eventos Ltda. por meio do subitem 9.5.9 da referida deliberação; 1. Processo TC- Processo 018.737/2015-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.893/2023-3 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.2. Responsáveis: Alberto Fernando Monteiro do Nascimento (XXX.421.424-XX); Alpha Gráfica e Editora Ltda. - ME (02.450.553/0001-71); Associação de Pesquisa e Estudos Científicos em Adminis (00.071.063/0001-39); Due Promoções e Eventos Ltda. (06.126.855/0001-40); Edimar Gomes da Silva (XXX.463.088-XX); Fundação Universa (03.218.102/0001-76); GT Associados Organização de Eventos Ltda. (11.475.873/0001-77); Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnologico - IBT (06.934.380/0001-18); Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. (04.610.197/0001-31); Kerima Silva Carvalho (XXX.401.516-XX); Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. (00.085.177/0001-38); Tao Marketing e Comunicação Eireli (03.207.401/0001-05); The Jeffrey Group Brasil Ltda. (04.507.754/0001-93). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Dhiulia de Oliveira Santos (64310/OAB-DF), representando The Jeffrey Group Brasil Ltda.; Cássio Victor Silva Benatti e Waldemar Soares Lima Junior (9338/OAB-DF), representando Fundação Universa; José Rollemberg Leite Neto (2.603/OAB-SE), Eliseu Klein (23.661/OAB-DF) e outros, representando Associação de Pesquisa e Estudos Científicos em Adminis; Marcelo Luiz Ávila de Bessa (12330/OAB-DF), representando Due Promoções e Eventos Ltda.; Rodrigo Molina Resende Silva (28.438/OAB-DF) e Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Edimar Gomes da Silva; Karina Amorim Sampaio Costa (23.803/OAB-DF) e Izabelle Marques Ferreira Polido (55.212/OAB-SP), representando GT Associados Organização de Eventos Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.